Tribunal: TJSP
Processo: 1004899-56.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358

Registro: 2021.0000003002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004899-56.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante TRIANGULO
MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE MIRASSOL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a dúvida e não
conheceram do recurso, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358

Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358 - Voto no 31.429 - Mirassol - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358
Apelante: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol
Voto no 31.429
REGISTRO DE IMÓVEIS. Dúvida Inversa. Ausência de
prenotação válida. Descumprimento ao disposto nas
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
Dúvida prejudicada. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Triângulo Mineiro Transmissora S.A. em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Corregedor Permanente do Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de
Mirassol/SP, que julgou procedente a dúvida inversa suscitada e manteve a
recusa de registro de servidão administrativa junto à matrícula no 14.271
daquela serventia extrajudicial (fl. 227/229), confirmando o óbice
apresentado na nota devolutiva emitida pelo registrador (fl. 172/173).
Sustenta a apelante, em síntese, que o ato de registro
pretendido objetiva atender a supremacia do interesse público sobre o
interesse privado, pois lastreado em decreto de utilidade pública. Afirma
que o georreferenciamento exigido deve ser dispensado, pois a servidão
administrativa está perfeitamente descrita na perícia elaborada nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358

Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358 - Voto no 31.429 - Mirassol - Аνάφη
3
ação judicial que a constituiu. Aduz que, por se tratar de servidão aparente,
não houve qualquer reclamação por parte dos donos ou confrontantes
acerca da extensão da faixa serviente ou de interferência, de maneira que
não há dúvida de que está mesmo inserida nos limites da propriedade rural
denominada Fazenda Jacaré ou Mata dos Pintos, objeto da matrícula no
14.271.
Assim, entende que a obrigação de providenciar o
georreferenciamento do imóvel serviente é de seu proprietário, a quem
compete indicar o ponto exato em que a servidão passa sobre a área,
providência para a qual, ademais, ainda não se consumou o prazo
regulamentar, estendido, para a hipótese, até novembro de 2023. Ressalta,
por fim, que a servidão administrativa já está devidamente georreferenciada
e atende às normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (fl. 232/248).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento da apelação (fl. 288/292).
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Em suas informações, o Sr. Oficial do Registro de
Imóveis informou que, suscitada a dúvida inversa, o título original não fora
apresentado e, portanto, não prenotado (fl. 191 e 214/220). Diziam os Itens
41.1 e 41.2 do Capítulo XX das NSCGJ (antes da atualização normativa
com vigência em 6/1/2019):
"41.1.
Ocorrendo
suscitação
diretamente
pelo
interessado (Dúvida Inversa), assim que o Oficial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358

Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358 - Voto no 31.429 - Mirassol - Аνάφη
4
receber do Juízo para informações, deverá prenotar o
título e observar o disposto nas letras 'b' e 'c' do item
41. (...)
41.2. O registrador dispõe do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentação das razões da dúvida, a contar do
protocolo do pedido de suscitação, ou do recebimento
dos autos de dúvida inversa. Tratando-se de dúvida
inversa eletrônica, o prazo será contado na forma da
'Nota' ao item 41.1".
No caso em exame, o título original não foi remetido
ao Sr. Oficial do Registro de Imóveis, como determina a Lei Regente (art.
198 da Lei no 6.015/73).
E mesmo após noticiada a ausência de prenotação
válida perante a serventia imobiliária (fl. 191), deixou a interessada de
providenciar o encaminhamento da via original do título para o devido
protocolo. Em verdade, limitou-se a apelante a sustentar a força probante
dos documentos digitalizados acostados aos autos (fl. 202/205), mas não se
atentou às peculiaridades do procedimento da dúvida inversa.
Como razão de decidir trago à colação julgado do E.
Conselho Superior da Magistratura em situação idêntica a dos autos:
“(...) Tratando-se de dúvida não prenotada, o prazo de
30 dias previsto no art. 188 da Lei no 6.015/73 há
muito já está expirado, razão pela qual o interessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358

Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358 - Voto no 31.429 - Mirassol - Аνάφη
5
precisará apresentar o título novamente a registro,
pois já ultrapassado o prazo da prenotação e,
consequentemente, extinta a prioridade prevista no art.
182 da Lei Regente. Com efeito, o procedimento de
dúvida é reservado à análise da dissensão do
apresentante com os motivos que levaram à recusa do
registro do título que, para essa finalidade, deverá ser
objeto de protocolo, pois de seu julgamento decorrerá
a manutenção da recusa, com cancelamento da
prenotação, ou a improcedência da dúvida que terá
como consequência a realização do registro (art. 203,
II, da Lei no 6.015/73). A necessidade de prévio
protocolo do título, assim como da prenotação da
dúvida (ainda que inversa), decorre de interpretação
lógica da Lei no 6.015/73 que, em seu art. 182,
determina que todos os títulos tomarão no protocolo o
número de ordem correspondente à sequência de
apresentação; em seu art. 198, e incisos, dispõe sobre
a anotação da dúvida no Livro no 1 Protocolo, para
conhecimento
da
prorrogação
do
prazo
da
prenotação; e, em seu art. 203, prevê os efeitos do
julgamento da dúvida em relação ao registro e, em
consequência, ao resultado da qualificação realizada
depois da respectiva prenotação do título. Diante
disso, não se admite dúvida para a análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358

Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358 - Voto no 31.429 - Mirassol - Аνάφη
6
resultado
de
título
cuja
prenotação
e,
consequentemente, a prioridade, estão extintas. A
ausência de prenotação da dúvida prejudica o seu
exame, já que, ainda que julgada improcedente, o
título não terá a prioridade garantida por lei e
precisará ser reapresentado. Ante o exposto, não
conheço
do
recurso
(CSM,
Apelação
n.o
1007913-07.2017.8.26.0071, data do julgamento 1.o de
novembro de 2019)".
No mesmo sentido:
“REGISTRO DE IMÓVEIS. Dúvida Inversa. Ausência
de prenotação válida. Dúvida prejudicada. Recurso
não
conhecido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001549-61.2019.8.26.0390;
Relator
(a): Ricardo
Anafe (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho
Superior de Magistratura; Foro de Nova Granada -
Vara Única; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020).
Destarte, não se admite dúvida para a análise do
resultado de título cuja prenotação e, consequentemente, a prioridade não
estão válidas. A ausência de prenotação da dúvida prejudica o seu exame,
pois, ainda que julgada improcedente, o título não terá a prioridade
garantida por lei e precisará ser reapresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358

Apelação Cível no 1004899-56.2019.8.26.0358 - Voto no 31.429 - Mirassol - Аνάφη
7
3. À vista do exposto, julgo prejudicada a dúvida e não
conheço do recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica